Tribunal: TJMT
Processo: 0001607-10.2016.8.11.0033
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001607-10.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ELIANE MARA MELLO - CPF: 868.295.302-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HO
MOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE -
SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA AVENÇA- INTELIGÊNCIA DO ART. 922, CAPUT, DO CPC
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
- RECURSO PROVIDO.

No processo executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal (art. 792, CPC). REsp 158.302/MG”
. (TJ-MT - APL: 00009564520068110027 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/04/2018)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001607-10.2016.8.11.0033

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADA:

ELIANE MARA MELLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro,
Dr. Bruno César Singulani França
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001607-10.2016.8.11.0033, código 64879, ajuizada em face de
ELIANE MARA MELLO
,
que homologou por sentença o acordo extrajudicial juntado no Id. 133391791, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende que “
a homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o art. 922 do CPC” (sic).

Argumenta que
“
o art. 922 do CPC prevê a suspensão do processo até que o executado cumpra a obrigação, motivo pela qual os autos devem permanecer suspensos até o termo final do acordo” (sic).

Enfatiza que “
na fase de conhecimento, em caso de acordo, o feito é extinto com base no Art. 487, III, “b” do CPC e após a confirmação do pagamento do acordo surge a extinção do feito na forma do Art. 924, II c/c Art. 925, ambos do CPC, encerrando a atividade jurisdicional. Já na ação de execução, o acordo parcelado enseja a suspensão da execução na forma do Art. 922 do CPC, isto é, até o cumprimento integral do acordo parcelado” (sic)
e

complementa que,
“não se trata de uma faculdade do Juiz de Direito, mas sim de dever legal de declarar suspensa a execução” (sic).

Destaca que “
após a última parcela do acordo, em virtude do princípio da vedação da decisão surpresa e do contraditório, incumbe ao juízo a quo impulsionar o feito para intimar o apelante/exequente para manifestar se houve o cumprimento integral do acordo para fins de reconhecimento da quitação na forma do Art. 924, II e Art. 925, ambos do CPC” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para declarar a suspensão da execução, na forma do artigo 922 do CPC, até o cumprimento integral do acordo. Ainda, requer a este Colendo Tribunal de Justiça que reconheça a necessidade de intimação prévia para se reconhecer a quitação da dívida após a última parcela do acordo, em atenção aos princípios da vedação da decisão surpresa e do contraditório (Id. 192896763).

Sem contrarrazões.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no id. 192896765.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, ora exequente/apelante,

ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial, em desfavor de
ELIANE MARA MELLO,
com base na Cédula de Crédito Bancário nº 51731185-0, onde foi concedido o valor de R$ 20.745,44 (vinte mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), para pagamento até 40 (quarenta) parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 18/06/2015.

Ocorre que a executada/apelada, descumpriu como pactuado, deixando de efetuar o pagamento desde a parcela nº 01/40, com vencimento em 18/06/2015, o que provocou a rescisão automática da avença e o vencimento antecipado de toda a dívida, ocasionando um saldo devedor de R$ 30.576,95 (trinta mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

No andamento do processual, especificamente no Id. 133391791, as partes informaram que entabularam acordo, pugnando pela homologação e consequente suspensão do feito.

Em seguida, sobreveio a sentença que homologou por sentença o acordo extrajudicial juntado no Id. 133391791, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015.

Inconformada, a apelante recorre com o presente apelo, sob o argumento de que a homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o art. 922 do CPC, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para declarar a suspensão da execução, na forma do artigo 922 do CPC, até o cumprimento integral do acordo.

Ainda, requer a este Colendo Tribunal de Justiça que reconheça a necessidade de intimação prévia para se reconhecer a quitação da dívida após a última parcela do acordo, em atenção aos princípios da vedação da decisão surpresa e do contraditório.

Pois bem.
Considerando os argumentos expostos nas razões recursais, adianto, que é caso dar provimento ao recurso.

Isso porque, o artigo 922 do CPC, prevê a suspensão do processo, até que a executada/apelada cumpra a obrigação, motivo pela qual, os autos devem permanecer suspensos até o termo final do acordo.

A avença entabulada entre as partes (Id.
133391791)
voltado à facilitação do pagamento da dívida, não pode conduzir à extinção da execução, senão à suspensão sinalizada pelo artigo 922 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em apreço, por isso, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE –
SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção”.
(N.U 1000837-16.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 28/01/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, d
eterminando a suspensão da ação executiva durante o prazo concedido no acordo para que a executada cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos pactuados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024